Tribunal: TJES
Processo: 5007807-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007807-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PAULO SOARES CHRISTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 202, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, Privativa das Execuções Fiscais, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Paulo Soares Christo por abandono da causa, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais. O apelante argumenta ausência de intimação pessoal e contrariedade ao art. 39 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intimação eletrônica do Município equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para extinção do processo por abandono da causa;
(ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em razão do abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica da Fazenda Pública é equiparada à intimação pessoal, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e no art. 183, § 1º, do CPC, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, garantindo regularidade ao ato intimatório.

A Súmula nº 240/STJ, que condiciona a extinção por abandono a requerimento do réu, não se aplica às execuções fiscais não embargadas.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 202, afastando-se a condenação ao pagamento daquelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica do ente público em processo eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme os arts. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e 183, § 1º, do CPC.

A Súmula nº 240/STJ é inaplicável às execuções fiscais não embargadas.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º, e 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 39.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, REsp nº 1.641.011/PA (Tema 202), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 06.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 5000005-10.2017.8.08.0044, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007807-80.2021.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
S
:
PAULO SOARES CHRISTO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da demanda executiva ajuizada em face de Paulo Soares Christo
,
que julgou extinto o processo por abandono da causa, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões id. 10977072 sustenta o apelante, inicialmente, que não houve a sua intimação pessoal para suprir a falta, sendo a sentença, ademais, contrária ao entendimento firmado pelo STJ no enunciado sumular nº 240.

Por fim, aponta a violação ao disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, sendo mister a reforma do
decisum
impugnado.

Pois bem.

O presente recurso desafia sentença que julgou extinta a execução fiscal por abandono da causa, porquanto o exequante, regularmente intimado para recolhimento das despesas com oficial de justiça, quedou-se inerte.

De plano, verifico que o juízo
a quo
cumpriu a exigência do art. 485, §1º, do CPC, o que se deu mediante intimação eletrônica, a teor do art. 183, § 1º, do mesmo diploma.

No ponto, “
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados,
recentemente firmou entendimento no sentido de que
́há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas`
” (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

Assim também já decidiu este órgão fracionário:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC).
2. Em seu cuidando de processo que tramita por meio eletrônico, a comunicação eletrônica da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal, como prevê o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC.

3. A inércia do recorrente, ante a intimação regular para promover o andamento do processo e a observância do art. 25, da Lei n.º 6.830/80, implica a extinção da execução fiscal não embargada. 4. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000005-10.2017.8.08.0044. Relator Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 22/03/2023).

Desse modo, constatada a inércia do exequente, entendo devidamente configurado o abandono da causa, sendo certo que, em se tratando de execução não embargada, resta inaplicável a súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste-lhe razão, contudo, com relação ao necessário afastamento de sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Afinal, no julgamento do Tema 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual.

De conseguinte, extinto processo em razão do abandono da Fazenda Pública e inexistindo qualquer despesa a ser ressarcida à parte contrária, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)